Tribunal: TJMT
Processo: 0003353-70.2007.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003353-70.2007.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (APELANTE), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), Valdir Vassoler (APELADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), VALDIR VASSOLER (APELADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2. VOGAL, APÓS O RELATOR RETIFICAR O SEU VOTO PARA ACOMPANHA-LA.

E M E N T A

RAC nº 0003353-70.2007.8.11.0018

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO DE GADO NA PROPRIEDADE VIZINHA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE E PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – ESBULHO POSSESSÓRIO –

REQUISITOS ARTIGO 561 DO CPC/15 - PRESENTES – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROVAS DOS GASTOS COM AS RESES (PRODUÇÃO) – COMPROVAÇÃO –
PERDAS E DANOS -

AMBAS PARTES
– PROVA PERICIAL –

CONCLUSIVA - VALOR ENCONTRADO -

PERÍODO EM QUE SEMOVENTES PERMANCERAM NA FAZENDA
– REPRODUÇÃO (TAXA DE NATALIDADE, MORTALIDADE E IDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS MACHOS|)

–
CUSTO DE PRODUÇÃO NO PERÍODO
– GASTOS COM AS RESES (VACINAS OBRIGATÓRIAS, VERMÍFUGOS, MEDICAMENTOS DIVERSOS, SAL, SAL MINERAL, GASTOS PASTAGEM E MÃO DE OBRA) – COMPENSAÇÃO - ABATIMENTO DOS VALORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se o gado, em face de rompimento de cerca, adentra da propriedade vizinha e o seu proprietário se nega a devolvê-lo voluntariamente, caracterizado está o esbulho, este decorrente da privação dos semoventes por parte do autor da demanda, desta forma, possível a utilização da ação de reintegração de posse, cuja procedência se impõe quando presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

É cabível as perdas e danos referente as crias, no período em que os semoventes esbulhados permaneceram na área, levando em consideração a taxa de natalidade, de mortalidade e da comercialização dos machos, conforme demostrado em prova pericial realizadas nos autos.

Por outro lado, demonstrado os gastos com os semoventes no mesmo período, cabe acolhimento do pedido contraposto para que o autor seja condenado ao pagamento de tais gastos, como: vacinas obrigatórias, vermífugos, medicamentos diversos, sal, sal mineral, gastos pastagem e mão de obra, conforme demonstrado na prova pericial juntadas aos autos.

Tendo a perícia técnica apurado o valor que o autor poderia ganhar com as crias dos semoventes, bem como os gastos do réu para manutenção das reses, basta realizar a compensação das perdas e danos de um e do outro, sendo a diferença pago por aquele em que foi apurado um valor menor, a título de perdas e danos.-

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposto por JURANDIR BARROS DE CARVALHO FILHO em face de VALDIR VASSOLER, todos identificados nos autos. Afirma o autor que, devido a estouro de boiada, 128 cabeças de reses, adulta, garrotes, novilhas e bezerros adentraram na propriedade do requerido. Desejou, por conseqüência, a reintegração de posse das reses e danos patrimoniais experimentados, anotando na inicial o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Desejou de outro lado, condenação em LUCROS CESSANTES ao arremedo de que as rezes dariam crias e, desta forma, caracterizada a ilicitude do ato, deve o requerido ser condenado neste tópico. Após regular audiência de justificação, houve o deferimento parcial de liminar de 80 reses, identificas pelas marcas. Deixou o magistrado de piso, entretanto, em relação às remanescentes (48 reses), para que o feito se desenvolvesse através do rito ordinário. Citado, apresentou o requerido pedido contraposto, pretendendo ser indenizado, na ordem de R$ 49.961,03 (quarenta e nove mil; novecentos e sessenta e um reais; três centavos), pelo gasto que teve com as reses que invadiram sua propriedade.

Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, anotou que, ausentes os requisitos do artigo 561, a ação de reintegração de posse foi julgada improcedente. De outra banda, acatou o pedido contraposto para condenar o autor em relação às despesas já alinhadas linhas acima). O autor, em face do julgamento, foi condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor do débito (pedido contraposto) devidamente atualizado.

Frise-se que o ponto fundamental para a improcedência da demanda foi o fato de que, tendo as rezes invadida a propriedade, não há o que falar em esbulho.

Em grau recursal, manifesta-se o apelante, divergindo do posicionamento adotado pelo Juiz, afirmando a existência do esbulho, conferindo o direito de retirada do gado, nos termos traduzidos na inicial. Discorda, por outro lado, em relação à condenação no pedido contraposto já que, segundo o autor/apelante se manifesta, esta questão somente poderia ser tratada ao nível de RECONVENÇÃO.

Manifesta-se o apelante, em grau recursal, pelo desprovimento do recurso e cominações decorrentes.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da leitura do relatório constata-se que estamos diante de uma situação extraordinária e, diga-se, assaz interessante, como, de resto, passo a narrar.

O autor/apelante, em face da invasão da propriedade do requerido, por suas rezes, pretendeu a reintegração de posse, indenização por Lucros Cessantes e Perdas e Danos. O magistrado, fazendo suas razões de decidir, entendeu que o esbulho não está caracterizado e, neste contexto, julgou improcedente o pleito inicial. Por outro lado, condenou o autor/apelante no pagamento dos custos pela manutenção das rezes por parte do réu/apelado, estimando este valor em, R$ 49.961,03 – QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS – exigido no pedido contraposto.

De todo sabido, a rigor do artigo 128 do Código de Processo Civil/73, substância aplicável ao caso, que as partes fazem os limites da lide e, neste contexto, temos que apreciar duas situações apenas: a questão pertinente a reintegração proposta, lucros cessantes e a questão de ser juridicamente incabível o pedido contraposto.

O AUTOR, conforme consta dos aspectos vertidos na inicial aduziu que 128 reses invadiram a propriedade do REQUERIDO e, por força deste fato, requereu a REINTEGRAÇÃO DE POSSE e PERDAS E DANOS, conforme já tratado linhas acima.

O REQUERIDO, por sua vez, no tocante ao fato, invasão de sua propriedade, em sua contestação aduziu: ‘Oportuno salientar que os semoventes que permaneceram na propriedade do requerido, cerca de 128 cabeças, chegaram à situação precária, pois, além de estarem bastante magros, ao que tudo indica, não vinham consumindo sal mineral há bastante tempo, o que, sem duvida alguma, prejudica a saúde do animal’. (sic).

Soma-se ao aspecto acima, o Boletim de Ocorrência formalizado pelo Requerido junto à autoridade policial (de fls. 134), onde este afirma a existência de cerca de 130 cabeças de gado em sua propriedade denunciando, de igual forma, a existência de violação da cerca divisória da sua propriedade por terceiros. De outro norte, quer quando da audiência de justificação, quer durante a instrução, se chegou à mesma situação – em face do rompimento da cerca, 128 reses pertencentes ao autor passaram para a propriedade do requerido.

Desta forma, nos termos do artigo 334, inciso III, do Código de Processo/73, substancia que se aplica, não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.

A propósito.

‘Fatos incontroversos, nos termos do art. 334, III, do CPC de 1973, são aqueles afirmados por um das partes e confessados ou admitidos pela outra – mesmo que admitidos pelo silêncio, isto é mesmo que não contestados – e também os fatos notórios. (Do voto do Ministro ANTONIO NEDER, Relator do RE 89.464-PR, RTJ 93/164, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7ª. Edição, página 1616)’.

Nesta toada, resta comprovado que na propriedade do requerido adentraram 128 rezes. Esta situação se comprova, ainda mais, quando, realizando audiência de justificação, por determinação deste sodalício, o juiz de primeiro grau de jurisdição, foi muito claro:

‘Assim, em que pese não haver a presença da liminar como pedida, para retirada de 128 animais, tem-se para retirada de 80 (oitenta) animais citados pelo próprio requerido, sendo que poderão ter as marcas VN, JR com um C em volta ou JC, conforme depoimento da testemunha Agnaldo Barbosa Silva, fls. 85). Quando a diferença de animais, 48 e eventuais crias, há de se aguardar o deslinde da presente ação’. (sic).

E, como dito, a ação foi julgada improcedente porque não restou demonstrado o esbulho. Segundo o juiz, o fato de as reses terem entrado voluntariamente na propriedade vizinha em face de derrubada da cerca, não está caracterizado o esbulho a que se refere o inciso I, do artigo 561, do Código d Processo Civil, com o qual não concordo e passo a melhor explicitar sobre esta situação.

De todo sabido, a rigor do artigo 927 do CPC/73, Artigo 561 do CPC vigente que para ter sucesso na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, indispensável o autor comprovar os seguintes requisitos: a) – a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu. c) a perda da posse. Desnecessária perquirir a data em face de que, para esta situação, tão somente para definição do rito processual, com possibilidade ou não de deferimento de liminar, ficando aqui o necessário esclarecimento.

O esbulho é a perda da posse, isto é, quando o mesmo é desalojado do bem. Em termos jurídicos o esbulho é o ato de usurpação pelo qual uma pessoa, ou é espoliada, de coisa de que tenha a propriedade ou a posse.

Certo é que a doutrina exige como tal a tomada da posse do bem através da força ou da clandestinidade, o que não ocorreu no caso em apreço visto que, conforme constam dos autos, em face da ruptura da cerca, as reses do autor adentraram amistosamente na propriedade do requerido.

Entretanto, esta questão restou superada quando o autor foi retirar seus animais daquela oportunidade, se viu privado, em face de desentendimento com o requerido, como os autos estão a atestar.

Isto porque, se o requerido não devolveu os semoventes ao autor, estando o mesmo retido em sua propriedade, utilizando de qualquer artifício que seja segundo penso, trata-se de esbulho possessório, num exercício mais amplo de interpretação já que o relevante é que o autor restou desapossado de seus bens. Por outro lado, reside o ato de ilegalidade do requerido e não devolvê-los e, portanto, o caso típico, embora excepcional, caracteriza-se esbulho possessório, já que, quanto bastante, a retirada da posse por outrem, independente da forma e a perda da posse do autor sobre o bem. A ação de outra pessoa, no caso, o requerido, está perfeitamente identificada, em face da não devolução dos semoventes ao autor.

Desta forma, presentes estão os requisitos estabelecidos para o deferimento da pretensão angular com ratificação da sentença no que tange ao deferimento parcial da liminar, isto é, em relação às 80 (oitenta) semoventes e, no que tange ao remanescente (48 cabeças), ser determinado por força da decisão meritória.

Deve ser visto, ainda, que, no que tange a natureza desta ação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em relação à liminar deferida para reintegração das 80 cabeças de gado, já admitiu a possessória para o caso quando manteve a liminar e anotou que, em relação às remanescentes, poderia ser tratado quando do mérito do recurso: ‘Ademais, nada obsta que finda a instrução processual o juízo determine nova restituição se constatar que a parcela do gado retirada exceda ao valor efetivamente Gasto pelo apelado na sua manutenção. Aplicação na hipótese do princípio da proporcionalidade’. (RAC 76592/2008, Relator Desembargador JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO).

Assim, no tocante a reintegração de posse, a ação deveria ser julgada procedente.

E, verificando os limites da lide, registrando a causa de pedir, em relação ao pedido, registra-se que o autor assim pretendeu: ‘A liminar de reintegração de posse o mesmo a incidir sobre os semoventes descritos nesta peça, na quantidade de 128 cabeças e demais filhotes que vieram a nascer no período que ficaram sob o poder do requerido da ação’ (sic).

Desta forma, analisando a inicial, vislumbra-se que o gado do autor adentrou na propriedade do requerido no mês de Setembro de 2006 e, portanto, mais de treze anos após, impossível a restauração do ‘status quo ante’.

Desta forma, ante a impossibilidade de ser cumprida a determinação pertinente, a situação somente pode ser tratada ao nível de PERDAS E DANOS.

De todo sabido que o fato superveniente que influa de forma decisiva em impedimento da prestação jurisdicional na forma avençada pode ser vista, de ofício ou a requerimento da parte, inclusive pelo Tribunal de Justiça em grau recursal quando se apresentar impossibilidade da prestação jurisdicional originária, não se falando, neste caso, em julgamento extra pedido ou ofensa do princípio da não surpresa já que o que está sendo aplicado é o entendimento em face do estado atual do processo, de conhecimento das partes e que a efetiva entrega da prestação jurisdicional deve ser refletida no momento da sua entrega.

Ou em outros termos: APLICAÇÃO DA LEI AO FATO CONCRETO NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

O artigo 462 do CPC/73, ratificado pelo artigo 493 do vigente já prevê o acontecido neste processo que adormeceu no Poder Judiciário por mais de uma década:

‘Se, depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento em que proferir a decisão’.

Assim já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘Ocorrendo fato superveniente, no curso da ação, que possa influir na solução da lide, cumpre ao Tribunal tomá-lo em consideração ao decidir a apelação. A regra do ‘ius superveniens’ dirige-se, também, ao Juízo de segundo grau, uma vez que a tutela jurisdicional deve compor a lide como ela se apresenta no momento de entrega’. 3ª. Turma, Recurso Especial número 75.003-RJ, relator Ministro WALDEMAR ZVEITER, DJ de 10/06/1996, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7ª. Edição, página 1877)’.

No mesmo sentido:

‘A sentença deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional devendo o juiz levar em consideração o fato superveniente. (RSTJ 140/386). No mesmo sentido: RSTJ 43/352, 103/263, RT 527/107, RF 271/ 150, TJTAMG 26/256, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Theotônio Negrão e Outros, 44ª. Edição, página 536)’.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que em pedido de obrigação de fazer, em face de situação superveniente, pode ser convertido em perdas e danos, não configurando julgamento extra pedido.

Nesse sentido, AgRg no REsp 1540897-PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 01/10/2015; AgRg nos EDcl 1179490-PE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, JULGADO EM 26/04/2016, djE 27/05/2016. (extraído do AgInt nos Edv nos EREsp 1364503-PE, publicado em 18/06/20-18, fonte GOOGLE)’.

Desta forma, conhecendo e provendo o recurso, sendo deferida a pretensão de REINTEGRAÇÃO DE POSSE e, em face do fato superveniente ensejar impraticabilidade do cumprimento da decisão e que esta deve estar presente no momento da solução da demanda, CONVERTENDO-SE em PERDAS E DANOS, deverá o réu/apelado restituir ao autor, em valor monetário, o valor correspondente a 48 (quarenta e oito) reses bem como suas crias (estas reclamadas a título de prejuízos). E, em relação a estas, deve ser levado em consideração as 128 reses, sendo que 80 até a data da reintegração feita por força da liminar e as 48 até a data da liquidação da sentença, somando-se as duas num só resultado. Situação que deverá ser feito através de PERICIA, cabendo ao Juiz nomear PERITO apto a realização do ato e facultando as partes à realização de quesitos e apresentação de assistentes e, posteriormente, homologando o apurado para ser consolidado em título executivo judicial.

E como me posiciono nesta oportunidade para fornecer a prestação jurisdicional em face dos fatos supervenientes existentes e no momento atual que envolve as partes desta demanda.

DO PEDIDO CONTRAPOSTO – Em grau recursal, manifesta o Apelante que a sua condenação, no valor de R$ 49.961,03 (quarenta e nove mil; novecentos e sessenta e um reais; três centavos), pela utilização do pasto pelas rezes do autor e sua manutenção, não pode ser cobrado através de pedido contraposto e sim através do pedido reconvencional, como o prescrito no Código de Processo Civil e, desta forma pretende a exclusão de tal condenação.

De todo sabido que nas ações de procedimento comum ou ordinário, o réu deve se utilizar do pedido reconvencional para exigir seus direitos. Se não o faz, tal pedido não deve sequer ser aceito por inadequação da via eleita.

Já nas ações de procedimento especial, devido ao caráter dúplice, desnecessária se apresenta o ajuizamento da ação incidental de reconvenção e, neste contexto, não há qualquer irregularidade em o réu ofertar pedido contraposto. Perfeitamente identificado na espécie a correta adequação da via eleita – pedido contraposto.

Aliás, até desnecessário prosseguir em relação ao assunto. Isto porque, em sede do recurso de agravo de instrumento, julgado por este sodalício conterrâneo, em data de 19/01/2009, na relatoria do Desembargador JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, que assim expressou:

‘Outrossim, faz jus o Agravado à indenização pelo período de – 02 (dois) anos – em que tratou de forma exclusiva os animais pertencentes ao Agravante, sob pena de promover-se na espécie indevido enriquecimento sem causa, premissas que uma vez observadas na decisão recorrida não comportam nenhuma censura’. (RAC 76592/2008, Primeira Câmara Cível).

Desta forma, em primeiro aspecto, residem interesse e legitimidade do requerido em relação ao pedido contraposto, correta a adequação da via eleita já que, como anunciado linhas acima, possível se apresenta o exercício de pedido contraposto em sede de ação de cunho possessório, como registra o pleito em comento, situação que sequer necessita ser contestada, à vista de posicionamento a respeito pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento já referido linhas anteriores.

Entretanto, divergindo da posição adotada pelo magistrado em condenar o autor no pagamento do valor estimando este valor em, R$ 49.961,03 – QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS – exigido no pedido contraposto.

NÃO EXISTEM PROVAS ESCORREITAS EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DESTES DANOS MATERIAIS ALMEJADOS - Isto porque, o próprio réu já anotou que se trata de valor estimado e, em se tratando de danos materiais, estes devem ser escorreitamente demonstrados, sob pena de não sair vencedor em relação à demanda.

O chamado LAUDO PERICIAL, feito por encomenda pelo réu, traduz serem meros danos hipotéticos e estimados de forma abstrata em todos os sentidos.

O citado documento, fazendo análise sistemática de como se procede em relação à manutenção do gado, envolvendo todos os aspectos, pessoal, pastagem, medicamentos, se chegou a um preço médio em relação ao objeto desta demanda. E, embasando este laudo em com notas fiscais de aquisição de produtos, também não servem como provas aptas a caracterizarem a composição de danos materiais, conforme o almejado no pedido contraposto.

Por outro lado, as notas fiscais nada dizem; de igual forma informam se tratarem de despesas meramente hipotéticas. Em primeiro lugar, o que o requerido VALDIR VASSOLER quer anotar como despesa sua, em verdade, as notas fiscais estão emitidas para pessoa diversa, isto é, o espólio de GINO VASSOLER e, neste contexto, somente este é que poderia pretender tal indenização, caso acontecido.

Por outro lado e a esta altura, sendo o réu criador de gado, não se tem certeza absoluta de que os gastos foram feitos em relação aos semoventes de propriedade do autor que invadiram sua propriedade ou se, por outro lado, não foram utilizados para gado de sua propriedade ou mesmo do espólio de GINO VASSOLER já que, como anotado linhas acima, as notas de despesas estão, na maioria, em nome deste.

No caso em comento, em relação ao pedido contraposto formulado pelo requerido, perfeitamente identificada a máxima do – ALLEGATIO E NON PROBATIO QUASE NON ALLEGATIO’, Desta forma, em se tratando de danos materiais, se do contexto das provas produzidas, não se chega a prova lúcida a esclarecer o dano, passando na espécie a danos meramente hipotéticos, mesmo se acontecidos, não há como albergar a pretensão de indenização.

Do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, trago a colação os seguintes julgados:

"Ausente prova cabal dos prejuízos aferíveis economicamente, indevida a indenização por dano material". (TJMG, 16ª Câmara Cível, Apelação nº 1.0699.03.026640-6/001, Relator Des. Bittencourt Marcondes, acórdão de 29.04.2009, publicação de 05.06.2009).

"(...) Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte hão de ser devidamente comprovados, para a fixação do quantum indenizatório. (...)" (TJMG - Décima Terceira Câmara Cível - Apelação nº 1.0145.05.215304-9/001, Relatora: Hilda Teixeira da Costa, j. 16.02.2006).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, a respeito do assunto já consolidou que:

‘Em se tratando de danos emergentes ou lucros cessantes, ambos exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada. (Recurso de Apelação Cível número 20818/2016, 2ª. Câmara Cível, Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, ementa parcial, fonte INTRANET)’.

Tais decisões dos Tribunais Estaduais estão solidificados em entendimentos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘... em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos, exigem a efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter meramente hipotético ou presumido, dissociada da realidade efetivamente comprovada. (4ª Turma, AgRg no AREsp 645.243-DF, relator Ministro RAUL ARAUJO, julgado em 03/09/2015, DJe 05/10/2015, fonte GOOGLE)’.

‘...não pode ter por base o lucro imaginário simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vitima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ato ilícito’. ( 4ª Turma, REsp 1129538-PA, Relator Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, Desembargador Convocado do TJÁP, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009, fonte GOOGLE)’.

Por outro lado, ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza. Ora, sabedor e confesso que o gado não lhe pertencia, muito embora tenha ocorrido a invasão de sua propriedade, competia ao requerido devolver os animais incontinenti e, mais tarde, se despesas e prejuízos ocorreram, cobrar do autor estes valores e não proceder da forma que fez.

Isto é, tendo ocorrido a invasão no mês de setembro de 2006 (como afirma a inicial), ficou no seu pasto, como se suas fossem, AS 128 cabeças de gado, somente sendo liberadas por decisão judicial datada de 02 de julho de 2008; (quase dois anos após), e mesmo assim,. De forma parcial, tão somente 80 cabeças de gado.

Em verdade, assim aplicando a condenação em desfavor do autor, nada mais, nada menos, aplicando a LEI DE TIRAR VANTAGEM (Lei de Gerson).

De conseqüência, não praticando qualquer ato ilícito o autor tendo este de forma amigável retirar o gado, se o requerido apascentou-o por longo tempo como se seu fosse, com indícios de apropriação indevida, não pode, por conseqüência, ser indenizado já que o autor não deu causa a tamanha demora na devolução de parte do rebanho por força da liminar deferida nos autos em data setembro de 2008.

E, se não o fez, somente devolvendo posteriormente 80 (oitenta) por força de liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição e o remanescente (48 cabeças) o Requerido, de forma ilícita, indícios de apropriação indébita aproveitando daquela situação (rompimento da cerca) ainda ostenta como se suas fossem.

Desta forma e, na dicção do artigo 186 do Código Civil Brasileiro, não se vê como encaixar que o autor tenha cometido um ato ilícito e sim o requerido que, sabedor que o gado não lhe pertencia, se calou, aliás, teve um entrevero para que o apartamento daquelas rezes não se concretizasse, como os autos estão a atestar. Dessa forma, também ausente o direito de cobrar tais valores, dentro do estabelecido pelo artigo 927 do Código Civil Brasileiro.

CONCLUSÃO.

Com estas considerações, CONHEÇO DO RECURSO aviado pelo AUTOR e LHE DOU PROVIMENTO para:

Reintegrá-lo na posse em seu favor das 128 cabeças de gado. Como 80 foram devolvidas por força de liminar, esta resta confirmada nesta oportunidade. Com relação as remanescentes, (48), resta condenado o requerido a devolvê-las. Julgo improcedente a pretensão promovida pelo réu no pedido contraposto.

Entretanto, o tempo se encarregou de a decisão acima se tornar inexeqüível – fato superveniente – com base no artigo 493 do vigente Código de Processo Civil, materializado a impossibilidade de cumprimento desta decisão já que, decorridos mais de 13 (treze) anos, com certeza, os semoventes já não existem, converto a decisão acima em PERDAS E DANOS.

E, por conseqüência, resta o requerido a devolver ao autor um total de 48 rezes, condenado, em face da conversão em perdas e danos, a indenizar este valor em dinheiro.

De igual forma, em relação as 128 cabeças de gado, deve o requerido indenizar o autor pelas crias que naturalmente nasceram, levando em consideração que, em relação a 80 (oitenta) cabeças deve ser vista o período da invasão e da devolução por força de cumprimento da liminar e as remanescentes (48 cabeças) desde a invasão até a data do trânsito em julgado desta decisão.

Sobre o valor incidirão juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir do efetivo prejuízo.

Com relação aos lucros cessantes, deve ser frisado que a pericia não está obrigada a compor danos aritméticos corretos e sim O QUE RAZOAVELMENTE DEIXOU DE GANHAR o AUTOR, na dicção do artigo 402 do Código Civil Brasileiro.

E, invertendo o ônus da sucumbência, condeno o Requerido no pagamento dos CUSTOS DO PROCESSO e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Não se fala em honorários recursais à espécie, termos do entendimento já manifestado pelo colendo STJ.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
04/03/2020
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
deu provimento ao RAC nº 0003353-70.2007.8.11.0018
, para reformar a decisão de 1º grau de jurisdição, de modo que a julgar procedente a ação de reintegração de 128 (cento e vinte e oito) cabeças de gado, com a condenação do requerido em perdas e danos, bem como a improcedência do pedido contraposto. A 1º Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
- acompanhou o Relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO
em face de sentença que julgou improcedente os autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada contra
VALDIR VASSOLER
e procedente o
PEDIDO CONTRAPOSTO
, entre as mesmas partes.

Em suma, afirmou o autor/apelante que devido a um estouro de boiada,
128 cabeças de reses
(adulta, garrotes, novilhos e bezerros) adentraram na propriedade do requerido. Que diante desta invasão e da recusa do requerido em devolvê-los, ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido de danos patrimoniais experimentados, como lucros cessantes, sob o argumento de que as rezes dariam crias e, desta forma, caracteriza a ilicitude do ato.

Por outro lado, após devidamente citado, o requerido apresentou Pedido Contraposto, pretendendo a indenização na ordem de R$49.961,03 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e três centavos).

Devidamente instruído os autos, estes foram sentenciados, sendo a reintegração de posse julgada improcedente, ante a ausência dos requisitos do artigo 561 do CPC/15. De outra banda, o pedido contraposto foi julgado procedente para condenar o autor em relação às despesas devidamente comprovadas, dando azo ao presente recurso.

Em grau de recurso, o eminente relator divergiu do posicionamento adotado pelo Juízo singular, declarando a procedência da ação possessória, e em face de fato superveniente a ensejar a impraticabilidade do cumprimento da decisão, determinou a conversão em perdas e danos, de modo que réu/apelado deve restituir

ao autor/apelante o valor correspondente a 48 (quarenta e oito) reses,

bem como suas crias (estas reclamadas a título de prejuízos), levando em consideração as 128 reses, sendo que 80 delas até a data da reintegração feita por força da liminar e as 48 até a data da liquidação da sentença, somando-se as duas num só resultado, encontrável através de perícia. O pedido contraposto foi julgado improcedente pelo digno relator por falta de provas.

Não tenho dúvida de acompanhar o nobre relator no tocante à configuração do esbulho, uma vez que resta incontroverso nos autos que após três tentativa da retirada dos semoventes da Fazenda do requerido, houve um desentendimento entre as partes, tendo o requerido, a partir de então, se recusado devolver os semoventes, configurando a partir de então o esbulho possessório, justificando a ação de reintegração de posse.

Todavia, peço vênia ao ilustre relator e à 1ª vogal, para discordar do voto no tocante às perdas e danos da forma determinada e da improcedência do pedido contraposto.

Isto porque, ao apreciar a liminar possessória em
02/07/2008
, o Juiz singular deferiu em parte, ou seja, sobre 80 (oitenta) animais, determinando que as 48 (quarenta e oito) restantes e eventuais crias deveriam aguardar o deslinde a ação (
ID nº 21214975
).

Ocorre que no decorrer a ação foi realizada prova pericial, a qual não pode ser totalmente desconsiderada, uma vez que foi realizada por profissional com conhecimento técnico e específico na área.

No caso em comento, o perito considerou o prejuízo que ambas as partes tiveram em razão deste esbulho, prejuízo este mais acentuado diante da morosidade do Poder Judiciário que demorou praticamente 13 anos para decidir a lide.

Todavia, também não é de se olvidar que as partes contribuíram para tal demora, portanto, nada mais justo que cada qual deve indenizar pela perda um do outro e vice-versa.

Neste particular, tenho que a prova pericial realizada no
ID nº 21219999
a
ID 21220453
, foi induvidosa em sua conclusão e esclarecedora quanto o autor poderia ganhar com os semoventes, entre crias e vendas dos machos, bem como dos gastos para a manutenção das reses realizados pelo requerido no período.

Com relação aos semoventes, o perito levou em consideração a entrega de 80 vacas em
11/05/2011
, bem como o período que todas a reses ficaram na fazenda do requerido, além da taxa de natalidade, de mortalidade, da reprodução de acordo com a idade, da comercialização dos machos acima de 04 anos, dentre outros critérios.

De igual sorte, apresentou o custo de produção no período, como vacinas obrigatórias e total de doses (febre aftosa, contra brucelose, contra clostridíoses), vermífugos e medicamentos diversos, além de consumo de sal e sal mineral diário, gasto mensal com pastagem e mão de obra, dentre outros.

Portanto, em um trabalho muito bem elaborado e detalhado pelo Sr. Perito, este encontrou o
valor das reses com suas respectivas crias
, devidamente corrigido até
outubro de 2013
, em
R$657.522,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e dois reais)
, e do
custo de produção
de
R$475.115,09 (quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e quinze reais e nove centavos)
, havendo uma diferença
de
R$182.406,91 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e no vente e um centavo
) em prol do autor da ação, ora apelante.

Confira o fragmento final da prova pericial:

“(...)

(...)
”.

Desta forma, se a perícia concluiu que a diferença entre os valores das reses com suas respetivas crias e o valor do custo da produção, é
de
R$182.406,91 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e no vente e um centavo
) em prol do autor da ação, ora apelante, não tenho dúvida em utilizar o presente laudo para subsidiar o meu voto.

Assim sendo, tanto a reintegração de posse quanto o pedido contraposto devem ser julgados procedentes, no entanto, com a devida compensação, conforme apresentado na perícia técnica.

Ante exposto, peço a máxima vênia ao douto relator e à ilustre 1ª Vogal para acompanhar em parte os votos precedentes, em especial no que tange ao o esbulho possessório, todavia, divirjo da forma a ser realizada a apuração das perdas e danos em favor autor e divirjo quanto à improcedência do pedido contraposto.

Assim, entendo que deve ser mantida a procedência do pedido contraposto, com a devida compensação das perdas e danos de ambas as partes, conforme perícia técnica.

Desta forma, realizada a devida compensação entre as perdas e danos e o custo com a produção, resta a importância de

R$182.406,91 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e no vente e um centavo
) a título de perdas e danos em prol do autor da ação, ora apelante, a qual deverá ser corrigida monetariamente a contar da conclusão da perícia técnica, acrescida de juros de mora a partir da citação.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
04/03/2020
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
deu provimento ao RAC nº 0003353-70.2007.8.11.0018
, para reformar a decisão de 1º grau de jurisdição, de modo que a julgar procedente a ação de reintegração de 128 (cento e vinte e oito) cabeças de gado, com a condenação do requerido em perdas e danos, bem como a improcedência do pedido contraposto. A 1º Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
- acompanhou o Relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO
em face de sentença que julgou improcedente os autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada contra
VALDIR VASSOLER
e procedente o
PEDIDO CONTRAPOSTO
, entre as mesmas partes.

Em suma, afirmou o autor/apelante que devido a um estouro de boiada,
128 cabeças de reses
(adulta, garrotes, novilhos e bezerros) adentraram na propriedade do requerido. Que diante desta invasão e da recusa do requerido em devolvê-los, ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido de danos patrimoniais experimentados, como lucros cessantes, sob o argumento de que as rezes dariam crias e, desta forma, caracteriza a ilicitude do ato.

Por outro lado, após devidamente citado, o requerido apresentou Pedido Contraposto, pretendendo a indenização na ordem de R$49.961,03 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e três centavos).

Devidamente instruído os autos, estes foram sentenciados, sendo a reintegração de posse julgada improcedente, ante a ausência dos requisitos do artigo 561 do CPC/15. De outra banda, o pedido contraposto foi julgado procedente para condenar o autor em relação às despesas devidamente comprovadas, dando azo ao presente recurso.

Em grau de recurso, o eminente relator divergiu do posicionamento adotado pelo Juízo singular, declarando a procedência da ação possessória, e em face de fato superveniente a ensejar a impraticabilidade do cumprimento da decisão, determinou a conversão em perdas e danos, de modo que réu/apelado deve restituir

ao autor/apelante o valor correspondente a 48 (quarenta e oito) reses,

bem como suas crias (estas reclamadas a título de prejuízos), levando em consideração as 128 reses, sendo que 80 delas até a data da reintegração feita por força da liminar e as 48 até a data da liquidação da sentença, somando-se as duas num só resultado, encontrável através de perícia. O pedido contraposto foi julgado improcedente pelo digno relator por falta de provas.

Não tenho dúvida de acompanhar o nobre relator no tocante à configuração do esbulho, uma vez que resta incontroverso nos autos que após três tentativa da retirada dos semoventes da Fazenda do requerido, houve um desentendimento entre as partes, tendo o requerido, a partir de então, se recusado devolver os semoventes, configurando a partir de então o esbulho possessório, justificando a ação de reintegração de posse.

Todavia, peço vênia ao ilustre relator e à 1ª vogal, para discordar do voto no tocante às perdas e danos da forma determinada e da improcedência do pedido contraposto.

Isto porque, ao apreciar a liminar possessória em
02/07/2008
, o Juiz singular deferiu em parte, ou seja, sobre 80 (oitenta) animais, determinando que as 48 (quarenta e oito) restantes e eventuais crias deveriam aguardar o deslinde a ação (
ID nº 21214975
).

Ocorre que no decorrer a ação foi realizada prova pericial, a qual não pode ser totalmente desconsiderada, uma vez que foi realizada por profissional com conhecimento técnico e específico na área.

No caso em comento, o perito considerou o prejuízo que ambas as partes tiveram em razão deste esbulho, prejuízo este mais acentuado diante da morosidade do Poder Judiciário que demorou praticamente 13 anos para decidir a lide.

Todavia, também não é de se olvidar que as partes contribuíram para tal demora, portanto, nada mais justo que cada qual deve indenizar pela perda um do outro e vice-versa.

Neste particular, tenho que a prova pericial realizada no
ID nº 21219999
a
ID 21220453
, foi induvidosa em sua conclusão e esclarecedora quanto o autor poderia ganhar com os semoventes, entre crias e vendas dos machos, bem como dos gastos para a manutenção das reses realizados pelo requerido no período.

Com relação aos semoventes, o perito levou em consideração a entrega de 80 vacas em
11/05/2011
, bem como o período que todas a reses ficaram na fazenda do requerido, além da taxa de natalidade, de mortalidade, da reprodução de acordo com a idade, da comercialização dos machos acima de 04 anos, dentre outros critérios.

De igual sorte, apresentou o custo de produção no período, como vacinas obrigatórias e total de doses (febre aftosa, contra brucelose, contra clostridíoses), vermífugos e medicamentos diversos, além de consumo de sal e sal mineral diário, gasto mensal com pastagem e mão de obra, dentre outros.

Portanto, em um trabalho muito bem elaborado e detalhado pelo Sr. Perito, este encontrou o
valor das reses com suas respectivas crias
, devidamente corrigido até
outubro de 2013
, em
R$657.522,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e dois reais)
, e do
custo de produção
de
R$475.115,09 (quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e quinze reais e nove centavos)
, havendo uma diferença
de
R$182.406,91 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e no vente e um centavo
) em prol do autor da ação, ora apelante.

Confira o fragmento final da prova pericial:

“(...)

(...)
”.

Desta forma, se a perícia concluiu que a diferença entre os valores das reses com suas respetivas crias e o valor do custo da produção, é
de
R$182.406,91 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e no vente e um centavo
) em prol do autor da ação, ora apelante, não tenho dúvida em utilizar o presente laudo para subsidiar o meu voto.

Assim sendo, tanto a reintegração de posse quanto o pedido contraposto devem ser julgados procedentes, no entanto, com a devida compensação, conforme apresentado na perícia técnica.

Ante exposto, peço a máxima vênia ao douto relator e à ilustre 1ª Vogal para acompanhar em parte os votos precedentes, em especial no que tange ao o esbulho possessório, todavia, divirjo da forma a ser realizada a apuração das perdas e danos em favor autor e divirjo quanto à improcedência do pedido contraposto.

Assim, entendo que deve ser mantida a procedência do pedido contraposto, com a devida compensação das perdas e danos de ambas as partes, conforme perícia técnica.

Desta forma, realizada a devida compensação entre as perdas e danos e o custo com a produção, resta a importância de

R$182.406,91 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e no vente e um centavo
) a título de perdas e danos em prol do autor da ação, ora apelante, a qual deverá ser corrigida monetariamente a contar da conclusão da perícia técnica, acrescida de juros de mora a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020